Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010227-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MADEIREIRA HERMELINDA LTDA - ME - CNPJ: 02.556.942/0001-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por Madeireira Hermelinda Ltda - ME

contra decisão proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 12541-62.2008.8.11.0015 (código:105705),
rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, prescrição parcial do crédito tributário, uma vez que entre a data de seu vencimento indicado na CDA nº 005766/2008 e a data da distribuição da execução fiscal (07/12/2008) decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Aduz que ao se considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, a qual é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento de tal feito.

Verbera que a citação não está regular na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Defende que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, para a validade da citação por edital, é necessário o esgotamento de todos os meios para a localização do citando.

Sustenta que não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte executada, imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.

Pautada nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para o fim determinar a suspensão da execução fiscal de origem até o julgamento do mérito do presente recurso (págs.01/12- id.n. 42219493)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (pág.12-id.n.
42363986
).

Não houve contrarrazões (certidão – pág.20-id.n.

51745452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (pág.22-id.n.

52522953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Madeireira Hermelinda Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso cinge-se a apurar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários discutidos, bem como averiguar a legalidade da citação por edital então realizada.

É cediço que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que tal modalidade citatória é subsidiária.

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, III, dispõe sobre a citação por edital da seguinte forma:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso concreto, como bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, “
não se há falar em nulidade da citação quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso, além disso segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para que o juiz declare a nulidade da citação por edital é necessário que este apresente prova de que sofreu prejuízo.”
(págs.71/72- id.n.

42219498).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização do executado sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, de forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu prosseguimento.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação.

No tocante à alegada prescrição dos créditos tributários, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Não obstante, é possível, de simples análise da CDA n. 5766/2008 (pág.15- id.n.

42219498), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre 2003 e 2004.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a
ação executória foi ajuizada no dia 07/12/2008
(pág.14 - id.n.

42219498), estando prescrito, portanto,
o débito com

vencimento em

31/03/2003
,
devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e à propositura da ação
.

Como restou consignado pelo Juízo de primeiro grau, o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA n. 5766/2008, com vencimento na data compreendida em 31/03/2003, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimento entre 31/03/2003, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020